Tribunal: TJSP
Processo: 1012530-07.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Reconhecimento em sentença do direito do autor de receber valores necessários à reparação do bem, considerado o vício oculto – Reclamação do autor feita durante o prazo de garantia legal – Afastamento da arguição de cerceamento de defesa, pois a ré não apresentou pedido algum para produção de prova pericial, após intimação das partes para tal

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Reconhecimento em sentença do direito do autor de receber valores necessários à reparação do bem, considerado o vício oculto – Reclamação do autor feita durante o prazo de garantia legal – Afastamento da arguição de cerceamento de defesa, pois a ré não apresentou pedido algum para produção de prova pericial, após intimação das partes para tal especificação – Prevalência das disposições da Lei 8.078/90, notadamente para inversão probatória – Indenização que será paga mediante comprovação, em liquidação de sentença, do valor suportado pelo autor – Sentença mantida, com observação - Recurso improvido.